Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-97.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012353-97.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADAILTON SARAIVA DE SOUZA - CPF: 017.956.261-43 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Nego Provimento aos Recursos. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º Vogal): Ressalvo minha divergência em relação ao quantum indenizatório e adiro à maioria em razão da colegialidade DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (2ª Vogal): Acompanho Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DO DANO MORAL REJEITADA – CONDENAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela financeira qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico e a origem do débito negativado, no caso, a contratação dos serviços bancários pelo demandante, o que evidencia a ilicitude na negativação da parte autora.

Incabível a majoração e redução dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e ADAILTON SARAIVA DE SOUZA, contra a respeitável sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial de Rondonópolis, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O Banco Bradesco S.A., pugna nas razões recursais, pela reforma da sentença, arguindo que não há que se falar em inexigibilidade de débito e danos morais, sendo que a dívida que originou a negativação do nome da parte autora é devida, vez que a demandante celebrou o contrato de empréstimo por livre e espontânea vontade, mas deixou de adimplir com as faturas.

Requer, provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial ou, não sendo este o entendimento da Turma, postula a redução da condenação sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da parte.

Em contrarrazões, ADAILTON SARAIVA DE SOUZA, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

ADAILTON SARAIVA DE SOUZA, busca na via recursal,
a reforma da sentença para majorar os danos morais em 10.000,00 (dez mil reais), eis que considera que o valor arbitrado na decisão é infinitesimal a representar os infortúnios experimentados.

Devidamente intimado, o Banco não apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a existência de contratação entre as partes, a origem do débito e a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, compulsando detidamente a peça de defesa, constatei que o Banco Bradesco não aportou aos autos alguma documentação apta para comprovar a relação jurídica entre as partes, e consequentemente a origem do débito lançado no nome do reclamante, nos órgão de proteção ao crédito.

À vista disso, ressai evidenciado que a financeira não desincumbiu do seu ônus probatório conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, no que concerne ao pedido de majoração dos danos morais, vislumbro que não ficou comprovado pelo recorrente às condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a majoração do quantum indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado
in casu
,
não comporta acolhimento, haja vista que
o valor indevidamente negativado equivale montante de R$ 1.703,91 (mil reais, setecentos e três reais e noventa e um centavos), assim o acolhimento do pedido em questão, afastaria
a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Outrossim, a redução da condenação no caso em questão, retiraria o caráter repressivo da conduta adotada pelo Banco e ainda, não atingiria a finalidade precisa da reparação.

Assim, entendo que o quantum arbitrado pelo juízo de piso ocorreu em observância aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e em atendimento as medidas repressiva e reparadora, dos danos suportados pelo demandante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023